Tribunal: STF
Processo: Rcl 79653
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Alegada violação aos princípios da presunção de inocência, do in dubio pro reo e ao HC 216.537/SP. Impossibilidade. Paradigma desprovido de eficácia vinculante erga omnes e do qual o reclamante não foi parte. Precedentes. 4. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.